Tribunal: TJDFT
Processo: 0718667-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA E SOLIDÁRIA. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE. CONDUTA ILEGÍTIMA/ILEGAL. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. AÇÃO REGRESSIVA. CABIMENTO. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE. DURAÇÃO DA PARCERIA COMERCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURADA. JUROS DE MORA NÃO CONVENCIONADOS. TAXA APLICÁVEL. SELIC.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de compra e venda de moeda estrangeira e condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem o valor despendido pelo autor, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
2. Nas hipóteses de incidência das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor (art. 14), de forma solidária (art. 7o, p. ún.).
3. Nos termos do art. 2o da Resolução BACEN n.o 3.954/2011, “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
4. A empresa contratante é solidariamente responsável pelas operações cambiárias realizadas pelo seu correspondente, sendo irrelevante para o consumidor a ausência das formalidades necessárias à concretização da operação – lançamento no sistema do Banco Central –, o valor estar dentro do limite previsto ou mesmo a previsão de entrega para data futura, não podendo a conduta ilegítima/ilegal da vendedora direta da moeda estrangeira ser imputada ao autor. Eventual descumprimento contratual ou conduta irregular/ilegal do correspondente deve ser objeto de ação de regresso.
5. A extensão da responsabilidade das corretoras de câmbio, em solidariedade com as agências de turismo, tem limite na duração da parceria comercial estabelecida entre elas. No caso, o rompimento do vínculo contratual ocorreu após a operação cambiária, estando configurada a responsabilidade da recorrente pelos danos dela advindos.
6. Na hipótese, não se vislumbra a culpa exclusiva do consumidor – sob o argumento de que estaria ciente do risco de adquirir moeda estrangeira no mercado paralelo –, porquanto a vendedora direta atuava formalmente no mercado cambiário – inclusive como correspondente da ora recorrente –, não se aplicando o teor do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
7. De acordo com o artigo 406 do Código Civil, “Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”. O Superior Tribunal de Justiça definiu que a taxa de juros moratórios a que se refere o aludido dispositivo legal é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), vedada a acumulação de correção monetária (Temas n.o 99 e 112).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.